Tribunal: TJDFT
Processo: 0716364-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a continuação da audiência de instrução e julgamento, apesar da ausência do réu ao ato processual.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do acusado à audiência de instrução configura constrangimento ilegal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a ausência do acusado na audiência de instrução é causa de nulidade relativa, sujeita à comprovação de prejuízo efetivo para o réu e sua defesa. 3.1. A nulidade em razão da ausência do réu ocorre nos termos do art. 563 do CPP, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” 3.2. A jurisprudência tem reforçado que a ausência do réu na audiência de instrução não implica, necessariamente, no reconhecimento de nulidade do ato processual, notadamente quando o processo legal e os direitos constitucionais são observados. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. Embora o paciente não estivesse presente na primeira audiência de instrução, a sua defesa técnica participou ativamente da audiência, momento em que teve a oportunidade de formular perguntas à vítima e às testemunhas, exercendo efetivamente o contraditório e a ampla defesa. Precedente do STJ.
5. Não há que se falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pois a defesa técnica do acusado esteve presente em todas as audiências, a vítima prestou novo depoimento em juízo, a defesa técnica dispensou expressamente a oitiva das testemunhas na audiência de continuação e o acusado compareceu à audiência de continuação para seu interrogatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.